Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754552-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDDYNA LELIS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Sanddyna Lelis Alves e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência proposta por aquela contra o Distrito Federal. Sanddyna Lelis Alves requereu a concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento dupilumabe 300mg/2ml conforme a prescrição médica (id 64044872). A decisão de id 69580931 deferiu o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento dupilumabe a Sanddyna Lelis Alves no prazo de quinze (15) dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da obrigação. O Distrito Federal foi intimado da decisão de id 69580931 em 11.3.2025 (id 69606636). Sanddyna Lelis Alves apresentou petição. Informou que o Distrito Federal não cumpriu o determinado na decisão de id 69606636. Requereu a intimação deste para comprovar o cumprimento da determinação judicial no prazo de quarenta e oito (48) horas e o sequestro do valor necessário para a aquisição do medicamento dupilumabe 300mg/2ml. Apresentou três (3) orçamentos atualizados para a compra do fármaco (id 70833981). O Distrito Federal foi intimado para comprovar o cumprimento da decisão de id 69580931, sob pena de majoração da multa estipulada pelo descumprimento da obrigação, mas manteve-se inerte, motivo pelo qual a multa foi majorada (id 71218845). O Distrito Federal apresentou ofício após a majoração da multa por descumprimento. Informou que o medicamento pleiteado está indisponível nos estoques da rede pública de saúde do Distrito Federal. Esclareceu que o medicamento será fornecido a Sanddyna Lelis Alves pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial quando a aquisição do fármaco for finalizada (id 71703345-71703347). Brevemente relatado, decido. O Distrito Federal deixou de cumprir a decisão com a justificativa de que não possui estoque do fármaco indicado para o tratamento pleiteado por Sanddyna Lelis Alves (id 71703347). Verifico que a indisponibilidade do medicamento dupilumabe 300mg/2ml prejudica a efetividade da tutela de urgência. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado na petição de id 70833981 e determino o sequestro do valor de R$ 60.812,40 (sessenta mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos), suficiente para o tratamento de Sanddyna Lelis Alves pelo prazo de três (3) meses nos termos da prescrição médica, conforme o menor orçamento trazido por ela, sem prejuízo da multa devida pelo período de descumprimento até o sequestro e de posterior cumprimento da decisão pelo Distrito Federal após o esgotamento das verbas sequestradas. Expeça-se alvará de levantamento após o bloqueio e a transferência dos valores para conta judicial vinculada a esta unidade jurisdicional. Intime-se Sanddyna Lelis Alves para retirar a quantia mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas e a apresentação de nota fiscal, na qual constará o prazo improrrogável de trinta (30) dias para essa finalidade. O prazo para a prestação de contas deverá ser acompanhado pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau. Voltem os autos conclusos na sequência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator